Tribunal: CARF
Processo: 18470.720157/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720157/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.146 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO LEAL TEGON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
BASEADO
NA
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DE VALORES
RETIDOS EM FAVOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA
JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS EXCLUSIVAMENTE VOLTADAS À
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FATOR EXTERNO
(COMPENSAÇÃO) DISSONÂNCIA. INÉPCIA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões tem por objeto tão-somente
matéria inovadora, externa ao lançamento, se o acórdão-recorrido adota por
fundamento determinante a circunstância de o contribuinte dever comprovar o
recolhimento de valores retidos a título do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720157/2013-15
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720157/2013-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 29/33, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, de saldo
de imposto a pagar de R$ 1.651,78 para saldo de imposto a pagar de R$ 273.808,69. A
exigência corresponde ao imposto de renda pessoa física (código 0211) de R$
272.156,91 que, acrescido de multa de mora de 20% e de juros de mora calculados até
dezembro de 2012, perfaz crédito tributário de R$ 370.677,70. O lançamento decorreu
de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual apresentada em
08/04/2011 – DAA/2011 (ND no 07/13.081.574 - fls. 61/69), em que foi apurada a
seguinte infração: • Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte –
constatou-se compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
272.156,91, referente a fonte pagadora VLM Indústria e Comércio S.A. Segundo consta
da descrição dos fatos à fl. 30, a declaração de ajuste anual incidiu no parâmetro “DIRF
X DARF” e o contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento do imposto
retido. Cientificado do lançamento em 26/12/2012 (AR à fl. 43), o interessado
apresentou, em 08/01/2013, a impugnação às fls. 03/04. Alega que a fonte pagadora
apurou no ano-calendário 2009 um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.994.339,23,
o qual foi utilizado como crédito para compensação de tributos federais, conforme
informado
na
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
37067.84929.200410.1.3.02-6820, enviada em 20/04/2010. Junta às fls. 10/18 cópia da
PER/DCOMP mencionada e às fls. 19/23 parte da DIPJ/2010 da fonte pagadora.
Voto A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto,
ser conhecida. O lançamento originou-se da glosa do imposto de renda retido na fonte
informado na declaração de ajuste anual, no valor de R$ 272.156,91, por não ter o
contribuinte apresentado documentação comprobatória dos recolhimentos efetuados
pela fonte pagadora, VLM Indústria e Comércio S.A. Conforme disposto no artigo 8o da
Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva, e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação. Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de
1995, art. 12). O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999,
dispõe: Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12): (...) IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive
a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo; (...) §2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos.
7o, §§1oe 2o, e 8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). Art. 88. O
montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo, saldo do
imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250, de 1995,
art. 13). O Imposto Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração, se, efetivamente, o ônus de pagamento tenha sido do
contribuinte e este possua Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720157/2013-15

Imposto de Renda na Fonte emitido em seu nome pela fonte pagadora (Lei no 7.450, de
1985, artigo 55). No caso concreto, o contribuinte juntou comprovante de rendimentos à
fl. 25 em que restou consignada a retenção do imposto de renda na fonte no valor
declarado sobre rendimentos que foram integralmente oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual em exame (fl. 61).
Vê-se também que a fonte pagadora apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF, ano-calendário 2010, informando rendimentos tributáveis pagos com
retenção na fonte, em valores que corroboram os dados do comprovante de rendimentos
(fl. 40). Contudo, trata-se de rendimentos pagos a sócio da fonte pagadora, conforme
demonstra pesquisa à fl. 42 e, nesse caso, é exigível a comprovação da efetividade da
retenção e também do recolhimento do IRRF. Sobre a responsabilidade dos sócios de
pessoas jurídicas, o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim
dispõe: Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o ). Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da respectiva
administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o,
parágrafo único). Portanto, sendo o interessado, na qualidade de sócio da VLM
Indústria e Comércio S.A, solidariamente responsável com a empresa pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte, a compensação do
IRRF pretendida depende da comprovação do recolhimento do imposto retido
respectivo. Acerca da necessidade da comprovação do recolhimento transcrevo ementas
de julgados do antigo Conselho de Contribuintes: IRPF - SÓCIO - GLOSA DE FONTE
- RESPONSABILIDADE - Por força do princípio da responsabilidade tributária
solidária, sendo o contribuinte sócio da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do
tributo retido. (1o CC, 4a Câmara, Ac. 104.20394/2004) SÓCIO DE EMPRESA -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPROVAÇÃO - A apresentação
do documento de arrecadação (DARF), juntamente com a declaração correspondente de
responsabilidade da fonte pagadora (DIRF), são provas suficientes para que se vincule o
imposto retido na fonte a um determinado beneficiário, mesmo que este seja sócio da
empresa responsável pela retenção. (1o CC, 4a Câmara, Ac. 104.22546/2007) Segundo
alega o interessado, o imposto compensado em sua declaração de ajuste foi
efetivamente retido pela fonte pagadora dos rendimentos tendo a empresa cumprido
com as suas obrigações de recolher o imposto mediante apresentação da declaração de
compensação no 37067.84929.200410.1.3.02-6820 (DCOMP).
Pois bem, conforme consta no extrato à fl. 70, a fonte pagadora declarou ter retido R$
2.328.494,93 de imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos do trabalho
assalariado pagos a pessoas físicas, montante que deve ser recolhido no código de
receita 0561. Procedendo-se ao exame da DCOMP aludida na peça de defesa e de outras
subsequentes, identificadas em pesquisas realizadas aos sistemas informatizados deste
órgão (fls. 44/54), verifica-se que se encontram quitados, por compensação, os seguinte
débitos de IRRF declarados na DIRF da pessoa jurídica: Débito de IRRF (0561) objeto
de compensação Período de Apuração Valor No da Dcomp Data Transmissão Situação
fl. 31/3/2010 R$ 266.037,06 37067.84929.200410.1.3.02-6820 20/4/2010 Homologação
Total 44 30/4/2010 R$ 167.910,37 28566.33875.190510.1.3.02-1065 19/5/2010
Homologação Total 45 31/5/2010 R$ 173.489,19 10654.12525.170610.1.3.02-0980
17/6/2010
Homologação
Total
46
30/6/2010
R$
206.074,35
12557.18496.200710.1.3.02-1558 20/7/2010 Homologação Total 47 31/7/2010 R$
207.197,62 03976.93562.190810.1.3.02-2181 19/8/2010 Homologação Total 48
31/8/2010 R$ 180.528,79 21706.97329.170910.1.3.02-5840 17/9/2010 Homologação
Total 49 30/9/2010 R$ 261.146,85 06219.76265.191010.1.3.02-1753 19/10/2010
Homologação Total 50 31/10/2010 R$ 174.689,87 35799.22867.181110.1.3.02-6676
18/11/2010 Homologação Total 51 Quanto às competências de janeiro e fevereiro de
2010, foram localizados na base de pagamentos recolhimentos em DARF em valores
suficientes para quitar os débitos informados na Dirf da fonte pagadora para esses meses
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720157/2013-15

(fls. 55/60). Dessa forma, demonstrado o recolhimento/compensação dos débitos da
fonte pagadora relativos à receita 0561 dos períodos de apuração de janeiro a outubro,
há que se permitir a compensação na declaração de ajuste anual do imposto retido
nesses mesmos meses sobre os rendimentos pagos ao interessado. Já em relação ao
IRRF de novembro (período de apuração), observo que a DCOMP localizada nas
pesquisas (09213.12836.201210.1.3.02-0504) resultou na quitação de débito no valor de
R$ 115.762,39, ao passo que na DIRF as retenções de IRRF alcançaram R$ 177.746,55,
restando, portanto, um saldo devedor de R$ 61.984,16, valor muito superior ao
montante que teria sido retido do interessado nesse mesmo mês. Desse modo, como a
responsabilidade pelo recolhimento da diferença (R$ 61.984,16) recai também
solidariamente sobre o sócio da empresa, não há como permitir a compensação do IRRF
pretendida em relação ao mês de novembro. De forma análoga, não se pode permitir a
dedução do imposto de renda retido do interessado no mês de dezembro, uma vez que a
Dcomp da fonte pagadora que quitaria o débito encontra-se na situação “análise
suspensa”, não havendo, pois, prova nos autos de que a obrigação da fonte pagadora
tenha sido satisfeita.
Da apuração do imposto devido Diante do exposto, entendo que deve ser reconhecido
ao interessado o direito de compensar o imposto de renda retido na fonte nos meses de
janeiro a outubro, devendo, por conseguinte, ser cancelada a glosa de R$ 239.413,37
(R$ 272.156,91 - R$ 16.371,77 – 16.371,77). Demonstrativo do Imposto Devido após
Julgamento – DAA/2011 Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit. 1.641.142,17 Total
de Rendimentos Tributáveis 1.641.142,17 Contribuição Previdenciária Oficial 4.548,97
Dependentes (no) 1 1.808,28 Pensão Alimentícia Judicial 46.655,41 Total das Deduções
53.012,66 Base de Cálculo 1.588.129,51 Imposto Calculado 428.422,26 Dedução
Incentivo - Contrib. Prev. Emp. Doméstico 810,60 Imposto Devido 427.611,66 Imposto
de Renda Retido na Fonte 393.216,34 Total do Imposto Recolhido 393.216,34 Imposto
a Pagar 34.395,32 Imposto a Pagar Declarado 1.651,78 Saldo do Imposto a Pagar
32.743,54 Valores em Reais – R$ Isto posto, VOTO no sentido de que a impugnação
seja considerada procedente em parte, mantendo-se a cobrança do imposto de R$
32.743,54, acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora, conforme legislação
aplicável.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2011 Ementa: IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SÓCIO. COMPENSAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. Sendo o beneficiário
dos rendimentos sócio da fonte pagadora, a compensação, no ajuste anual, do imposto
retido na fonte fica condicionada à comprovação do seu recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
Há nulidade do lançamento, por violação do devido processo legal;
b)
Inexiste saldo a recolher, na medida em que houve a compensação dos
valores tidos por devidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720157/2013-15

Não conheço do recurso voluntário, dada a inovação das razões recursais.
O acórdão-recorrido adota por motivação e fundamentação a circunstância de o
recorrente ser sócio-administrador da pessoa jurídica, e, nessa condição, estar obrigado a
comprovar o efetivo recolhimento dos valores retidos a título de IRRF.
Em sentido diverso, o recorrente inova o quadro fático-jurídico, ao argumentar a
ocorrência de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, até então
ausentes, bem como da inexistência do crédito tributário, devido à compensação.
A propósito, lê-se nas razões recursais, verbatim (fls. 100):

Ou seja, não foi objeto de análise, pelo fisco, o fato de que as PerDComps apresentadas
pela fonte pagadora foram devidamente homologadas, tornando, assim, legítimo o IRRF
informado pelo Recorrente em sua DIRPF, bem como indevida a Cobrança
remanescente apresentada ao mesmo, a qual deve ser desconsiderada mediante a
declaração de NULIDADE TOTAL DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de que
trata este petitório.

O recurso voluntário é vocacionado a examinar a validade do crédito tributário,
segundo os critérios decisórios determinantes projetados a partir da motivação e da
fundamentação do ato administrativo. Se há fatores externos capazes de modificar o crédito
tributário, mas alheios ao quadro próprio do ato administrativo, compete à administração
conhecê-los, mediante provocação ou por dever de ofício, mas essa revisão não pode ser
realizada neste momento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original